Tribunal: TJPA
Processo: 0002558-74.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002558-74.2014.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCIVALDO ALVES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso do Ministério Público contra decisão que declarou a nulidade da determinação de citação editalícia, tornou sem efeito a suspensão do processo e prazo prescricional anteriormente decretada e declarou extinta a punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva – 1) INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO EDITALÍCIA – PROVIMENTO – Havendo certidão do oficial de justiça nos autos informando que a tentativa de citação pessoal do réu restou frustrada por não ter sido localizado no endereço conhecido nos autos, constata-se que inexiste vício na decisão proferida em 09/12/2016 (
fl. 53 – ID 11576607
) que determinou a citação editalícia, tampouco da decisão que, em razão do não atendimento à citação, determinou, em
26/04/2017 (fl. 62 – ID 11576611)
, a suspensão do processo e do prazo prescricional, devendo ser cassada a decisão guerreada que tornou sem efeito a referida suspensão e declarou a extinção da punibilidade, com consequente retorno do feito ao juízo a quo para prosseguimento da ação penal
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba (
fl. 64 – ID 11576612
), que
que tornou sem efeito a suspensão do processo e prazo prescricional anteriormente decretada e declarou extinta a punibilidade de LUCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA pela prescrição da pretensão punitiva
.

Em razões recursais (
fls. 66/71 – ID 11576613
), o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada para que seja reconhecida a legalidade da determinação de citação editalícia, bem como do
decisum
desta consequente, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, em razão do não atendimento ao chamado do edital.

Em suas contrarrazões (
fls. 76/80 – ID 11576616
), o recorrido pleiteou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
fl. 82 – ID 11576617
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 89/91 – ID 11888141
) pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que decretou a extinção da punibilidade do ora recorrido pela prescrição.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso
.

De plano, constato que o cerne da matéria debatida no presente Recurso em Sentido Estrito é a
legalidade da decisão que determinou a citação editalícia
de LUCIVALDO ALVES DE AZEVEDO, a qual foi declarada sem efeito na sentença guerreada, sob argumento de que competiria ao Representante do Ministério Público o fornecimento de endereço atualizada para nova tentativa de citação pessoal, no que constato que
assiste razão ao recorrente quanto à regularidade da medida
, senão vejamos:

Da leitura dos autos, constata-se que, em providência anterior a citação editalícia do acusado, foi procedida a tentativa de citação pessoal do réu
no único endereço conhecido, conforme certificado pelo oficial de justiça do juízo às fls. 46 – ID 11576604, tendo o meirinho obtido a informação de que o acusado havia se mudado do local há mais de dois anos, motivo pelo qual sua citação pessoal restou infrutífera.

Na sequência, por não ter sido o réu localizado, o
Parquet
demandou por sua citação editalícia (
fl. 53 – ID 11576606
), o que foi de pronto deferido pelo juízo de origem (
fl. 54 – ID 11576607
).

Portanto, conclui-se procedimento adotado pelo juízo
a quo
para determinar a citação editalícia adequa-se à disposição constante no art. 361 do CPP,
verbis
: “
Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias
.”

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PACIENTE PROCURADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS AO JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
.
SUSPENSÃO PROCESSUAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Exauridas todas as possibilidades de localização do recorrente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital.
3. É dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo. 4. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP". 5. No caso dos autos, o paciente foi citado por edital, após esgotadas as tentativas de sua localização, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional. Ao ser preso, foi determinada a sua citação pessoal e a retomada do curso processual. 6. Não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP). Precedentes. 7. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo ( CPP, art. 563), o que não ocorreu na espécie. 8. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 404376 SC 2017/0146170-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

In casu
, constata-se que, uma vez certificado pela secretaria da unidade judiciária o não atendimento ao chamado editalício, conforme
fl. 60 – ID 11576610
, a providência adotada pelo juízo de piso, em despacho datado de 26/04/2017, à
fl. 62 – ID 11576611
, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional adequa-se ao previsto no art. 366 do CPP,
verbis
: “
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
.”

Portanto, necessário convergir com o argumento do recorrente no sentido de que
inexiste mácula na decisão que determinou a citação editalícia
, tampouco naquela que, não atendido o chamado do edital, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, razão pela qual
deve ser cassada a decisão ora recorrida, proferida em 18/11/2021, que declarou a nulidade da citação editalícia e da suspensão do prazo prescricional.

Como corolário lógico dos argumentos supra,
afasta-se também a declaração de extinção da punibilidade
do recorrido pela fluência do prazo prescricional, uma vez mantida a decisão de suspensão do prazo, suspensão esta que tem como limite o prazo prescricional referente à pena em abstrato do delito imputado,
in casu

permanecendo suspenso por quatro anos
, conforme dispõe o art. 109, V, do CP.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998. CITAÇÃO POR EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 415 DO STJ. ESGOTAMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONFORME TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Feita a citação por edital, caso o réu não compareça em juízo e nem constitua defensor, serão suspensos o processo e a prescrição, consoante o art. 366 do Código de Processo Penal.
Essa última, por sua vez, ficará suspensa pelo período indicado no art. 109 do Código Penal, considerando o máximo da pena cominada ao delito do qual o agente é acusado, nos termos da Súmula n. 415 do STJ.
2.
Conforme tese fixada pelo STF, com repercussão geral reconhecida, "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" ( RE n. 600.851/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021). 3. Portanto, em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado.
4. Na hipótese, o agravante foi denunciado pelo crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena máxima cominada é de 4 anos de reclusão. O acusado foi citado por edital e o Magistrado de primeira instância determinou a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP. Passados mais de oito anos sem que o réu haja comparecido em juízo ou constituído advogado - período previsto no art. 109, IV, do CP -, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso. 5. Agravo provido para determinar a suspensão do processo originário até que o réu compareça em juízo, constitua advogado ou que sua punibilidade seja extinta pela prescrição, o que ocorrer primeiro.

(STJ - AgRg no RHC: 139924 RS 2020/0336486-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

Portanto, constata-se que, tendo como último marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia em 09/08/2016,
suspendendo-se o prazo em 26/04/2017 e

voltando a fluir em 27/04/2021,
ainda não se exauriu a possibilidade do Estado exercer sua pretensão punitiva, devendo o feito retornar à Vara de origem para prosseguimento da lide em seus ulteriores de direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
para cassar a decisão guerreada e determinar retorno do feito ao juízo a quo para prosseguimento da ação
.

É como voto.

Belém (PA), ____ de novembro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/03/2023